Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o apelado de suposta prática de transporte irregular de passageiros, conduta prevista no art. 47 da LCP. Em suas razões recursais, defende a tipicidade da conduta, e pugna pela reforma da sentença.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Assiste razão ao recorrente. Não merece acolhimento a tese da atipicidade da conduta, uma vez que a profissão de motorista, que envolve transporte público coletivo, é regulamentada pela lei 13.101/2015, e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada.
IV. A previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Ressalte-se que o "transporte pirata" não guarda respeito a proteção mínima para a segurança da população, sendo, portanto, socialmente inadequado.
V. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária.
VI. No caso dos autos, o réu confessou a prática da conduta ilícita descrita na denúncia e as testemunhas ofereceram depoimento coeso quanto a ocorrência do transporte irregular de passageiros pelo réu. Para além, conforme consignou a apelante, a folha de antecedentes do apelado ostenta outros procedimentos instaurados em virtude da mesma prática, o que sugere a habitualidade no exercício ilegal da atividade.
VII. Portanto, merece reforma a sentença para acolher a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenar o denunciado GILSON ALVES FERREIRA à pena do artigo 47 do Decreto-Lei no 3688/41.
VIII. Individualização e dosimetria da pena. Obedecendo ao critério Constitucional, e a previsão dos arts. 59 e 68 do CPB, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, sendo certo que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais do acusado revela que este não ostenta condenações transitadas em julgado. A conduta social não foi devidamente investigada. Quanto à sua personalidade, não há elementos nos autos a permitir tal aferição. O motivo do delito foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Nesse contexto, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, considerando a confissão do réu, torno a pena definitiva em 10 (dez) dias de prisão simples, que determino o cumprimento no regime inicialmente ABERTO. Considerando que o acusado preenche os requisitos, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas penas do art. 47 da Lei de contravenções penais, a 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.